Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-94.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700042-94.2026.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PHELIPE COSTA DOS SANTOS AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO PHELIPE COSTA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70873159), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.4.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Afirma que a instrução foi encerrada, não subsistindo fundamentos concretos e atuais que justifiquem a manutenção da prisão cautelar do paciente. Sustenta que a manutenção da prisão acarreta constrangimento ilegal ao paciente, eis que afronta os princípios da excepcionalidade da prisão preventiva, da presunção de inocência e da razoável duração do processo. Alega que a defesa não deu causa ao excesso de prazo. Aponta desproporcionalidade da segregação cautelar e que, em caso de condenação, o paciente faria jus ao tráfico privilegiado e aplicação de regime menos gravoso. Requer a concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, que seja a prisão substituída por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela Impetrante. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.4.2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apresentado em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 80106757, pág. 78): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do(a) autuado(a), razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Em ralação a PEDRO PHELIPE COSTA DOS SANTOS a análise dos elementos constantes nos autos demonstra a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legitimando a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública e à eficácia da persecução penal. Conforme relatado nos autos, o custodiado foi abordado após empreender fuga de equipe policial que realizava patrulhamento nas imediações do Brasília Shopping, tendo realizado manobra perigosa com o veículo em que se encontrava, colocando pedestres em risco. Durante a tentativa de evasão, foi lançada pela janela uma sacola contendo substância entorpecente. A apreensão da sacola revelou 190 comprimidos de ecstasy (MDA), além de fragmentos da mesma substância, totalizando 152,58g, conforme laudo preliminar de constatação. A substância entorpecente apreendida é conhecida por seu alto valor comercial e por sua destinação típica ao tráfico recreativo em ambientes de aglomeração, o que, aliado à significativa quantidade e à forma de acondicionamento, evidencia a destinação mercantil do material apreendido, o que inclusive foi admitido pelo próprio custodiado em diálogo com os policiais, ao declarar que pretendia realizar a venda dos comprimidos naquela localidade. Ainda que não reincidente, o custodiado possui registros anteriores no Juízo da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas, o que demonstra persistência na conduta delituosa e aparente envolvimento continuado com o comércio ilícito de entorpecentes, mesmo após o atingimento da maioridade penal. A fuga desordenada, o lançamento da substância entorpecente em via pública, a confissão da destinação comercial e a quantidade elevada do material ilícito constituem gravidade concreta da conduta, que extrapola os limites da tipicidade abstrata do crime de tráfico. A prisão preventiva, nesse cenário, mostra-se necessária para a contenção da atividade delitiva e a preservação da ordem pública, uma vez que a liberdade do custodiado representa risco de continuidade do tráfico e incentivo à reiteração. As medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas nem suficientes, diante do material apreendido, do comportamento do custodiado no momento da abordagem e do seu envolvimento anterior com atos infracionais semelhantes. A segregação cautelar é, pois, proporcional, necessária e adequada ao caso concreto. Diante do exposto, o caso é de decretação da prisão preventiva dos custodiados, com fundamento no art. 312 e no art. 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, como medida indispensável à garantia da ordem pública e à eficácia da persecução penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MAIKON DOUGLAS MELO DOS SANTOS, filho de KLEBER MERCES DOS SANTOS e de GISLENE MELO FERREIRA, nascido em 17/06/2006 e de PEDRO PHELIPE COSTA DOS SANTOS, filho de WAGNER DIAS DOS SANTOS e de SUMAYA DE OLIVEIRA COSTA, nascido em 16/09/2006, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Posteriormente, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, que foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 80106757, pág. 419): (...) A análise do processado faz ver que não há o excesso de prazo. Ressalte-se, a propósito, que nem todo transbordamento do limite temporal quanto ao término do juízo de formação de culpa tem o condão de tornar a prisão do réu ilegal por excesso de prazo. “A questão do excesso de prazo no processo penal, estando o réu preso, desde muito tempo é um dos maiores tormentos da jurisdição criminal, porque nem sempre é fácil ou possível concluir os feitos dentro do horizonte temporal que se reputa razoável e, portanto, justo. Apesar de os juristas, sem discrepâncias de tomo, reconhecerem essa contingência, não se pode obscurecer que, muitas vezes, a complexidade do processo, a pluralidade de pessoas envolvidas ou mesmo as dificuldades de natureza técnica na produção das provas terminam por impedir que o trâmite processual seja concluído no lapso temporal que se deseja." (HC no 85.765/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 19.05.2008). Os prazos processuais não são de natureza absoluta, portanto, não se qualificam como marcos peremptórios, fatais, impostergáveis e inadiáveis. Podem ser flexibilizados à luz do princípio da razoabilidade e diante da singularidade do caso concreto, excluindo-se, assim, qualquer tipo de aferição por critérios meramente matemáticos (STJ: HC no 56.099/SE, Rel. para o acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, 6a Turma, DJe de 22.09.2008; HC no 111.197/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 6a Turma, DJe de 06.04.2009; HC no 91.423/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe de 24.11.2008; HC no 52.411/GO, Rel. para o acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, 6a Turma, DJe de 31.03.2008; HC no 70.187/PR, Rel. Ministra Jane Silva, 5a Turma, DJ de 01.10.2007, p. 311; HC no 82.825/PI, Rel. Ministro Og Fernandes, 6a Turma, DJe de 30.03.2009). Por isso, restaram assentadas em nível jurisprudencial algumas balizas para nortear o juiz na análise casuística da ocorrência ou não de excesso de prazo na formação de culpa do agente, conforme assim sumariadas: (a) complexidade do feito (TJDFT, HBC no 2008.00.2.002183-6, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, Acórdão no 299.737, DJ de 07.05.08, p. 120; TJDFT, HBC no 2008.00.2.006215-6, Rel. Desembargadora Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, Acórdão no 319.784, DJ de 09.09.08, p. 133); (b) atuação do aparato estatal; (c) conduta processual do acusado e (d) culpa exclusiva da defesa (inteligência sumular constante no verbete no 64 do STJ). Não bastasse, cumpre ressaltar que a realização da audiência de instrução e julgamento é um ato complexo, demandando a atuação de diferentes órgãos estatais e, notadamente, a disponibilidade de vagas na agenda da escolta realizada pela Polícia Penal. Neste aspecto, registre-se que este Juízo adota todas as medidas necessárias para reserva de vagas no espaço de tempo mais curto possível, a fim de evitar o prolongamento desarrazoado do feito. Ainda assim, o aumento da massa carcerária e a quantidade limitada de vagas para fins de requisição dos presos, disponibilizadas para todas as Varas deste Tribunal, acabam por condicionar o curso processual e por corroborar, ao fim e ao cabo, a inexistência de inércia judiciária, porquanto consubstanciam circunstâncias alheias ao Poder Judiciário. Destarte, não há qualquer irregularidade nos prazos do procedimento de que se cuida, notadamente pela complexidade do presente feito, considerando as circunstâncias dos crimes e sua apuração, bem como a pluralidade de réus (dois ao todo). Ressalte-se, por oportuno, que a instrução criminal dos autos da ação principal já foi devidamente encerrada (02 de outubro de 2025). Aplicável à espécie, portanto, a súmula no 52 do STJ, a saber: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." Como se vê, não houve por parte do Poder Judiciário qualquer ato que resultasse o prolongamento injustificado na tramitação do feito. Note-se que o feito encontra-se aguardando, tão somente, o envio de resposta a ofício encaminhado a pedido da Defesa do acusado Maykon (Ids. 252144350 e 253276092). Desse modo, não há que se falar em relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. - Ausência de fato superveniente. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Assim sendo, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso dos autos, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, vale dizer, mantidas em datas recentes (Ids. 245553455 e 248326952), restando, pois, seus fundamentos intactos. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC no 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020, destaques). 3. Conclusão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua insistência delitiva, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra e a denúncia oferecida em desfavor do paciente reforça a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente e outros envolvidos foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo consta, a equipe policial realizava patrulhamento nas imediações do Brasília Shopping, tendo o paciente e seus comparsas realizado manobra perigosa no local com o veículo que se encontravam, colocando pedestres em risco. Consta, ainda, que durante a tentativa de evasão, foi lançada pela janela do automóvel uma sacola contendo 190 comprimidos de ecstasy (MDA), além de fragmentos de igual substância, totalizando 152,58g, conforme laudo preliminar de constatação. Assim, diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, tampouco fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, pois resta evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. No caso, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ressalta-se, ainda, que, embora o paciente não possua condenação criminal transitada em julgado, possui registros pela Vara da Infância e Juventude, o que evidencia o seu envolvimento reiterado com o crime e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, justificando a imposição da segregação para garantia da ordem pública. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FORAGIDO. RISCO DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ACUSADO FORAGIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de origem as características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria, em tese, membro da facção criminosa PGC, chefe do tráfico estando foragido do sistema prisional. 3. O Juízo de primeiro grau destacou que o "domínio da organização criminosa investigada sobre o tráfico de drogas na Grande Florianópolis, envolvendo grande quantia de dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de grosso calibre, além do cometimento de outros crimes violentos, como roubos e homicídios, é evidente a periculosidade dos investigados, haja vista os fortes indícios de que a grande maioria, prima facie, integra referido grupo criminoso". 4. Além disso, depreende-se, ainda, dos autos que o agravante possui uma condenação anterior, com trânsito em julgado, pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, além de um processo em andamento pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e dois processos suspensos pelo art. 366 do CPP. 5. Assim, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 6. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 7. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Ressalte-se, ainda, que a aplicação do tráfico privilegiado ou a imposição de regime prisional menos gravoso em caso de condenação são argumentos hipotéticos, que dependerão de instrução probatória e julgamento, não sendo possível, neste momento processual, considerar a possibilidade de sua aplicação. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, no que diz respeito à tese de excesso de prazo, cumpre esclarecer que a Instrução Normativa no 01/2011, deste TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo ser levado em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido: Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (g.n.) Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, de plano, na presente impetração. Ademais, conforme consulta processual aos autos de origem, a instrução processual já foi encerrada, estando os autos na iminência do julgamento. Nesse contexto, vale frisar que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa, bem como que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (enunciados de Súmula no 64 e 52, do Superior Tribunal de Justiça). Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada e mantida para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator